Tribunal: CARF
Processo: 10880.941614/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941614/2012-81
ACÓRDÃO
9303-016.895 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORREÇÃO NO REGISTRO DO RESULTADO
EM ATA. CONTRADIÇÃO/ERRO. SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Detectada incorreção no resultado do julgamento registrado em Ata, que
está em desacordo com o que efetivamente foi julgado pelo colegiado, em
relação a um dos itens recursais (no caso, “direito de crédito pelas
aquisições de pessoa jurídicas inexistentes de fato”), deve prevalecer o que
foi efetivamente julgado pelo colegiado, corrigindo-se o registro em Ata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para aclarar que, no Acórdão 9303-014.682, o resultado da
votação em relação ao tema “direito de crédito pelas aquisições de pessoa jurídicas inexistentes
de fato” foi no sentido de dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, por voto de
qualidade, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz
Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 21609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.895 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941614/2012-81
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Contribuinte contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 9303-014.682, de 22/02/2024 (fls. 21555 a 21575)1, que teve o
seguinte resultado registrado em Ata:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em continuidade à votação
iniciada em 14/03/2022, e em conhecer em parte do Recurso Especial oposto pelo
Contribuinte, por maioria de votos, apenas em relação a fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos, vencido o relator original,
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire. No mérito, deu-se parcial provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional da seguinte forma: (a) por unanimidade de
votos, para manter o acórdão recorrido em relação a rateio proporcional; (b) por
maioria de votos, para reconhecer o crédito em relação a fretes no caso de
aquisições de bens sujeitos ao crédito presumido, desde que efetivamente
tributados na operação anterior e contabilizados em operação autônoma da
referente ao crédito presumido (aquisição de bens), vencido o relator original,
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; e (c) por voto de qualidade, para negar
provimento em relação a aquisições de pessoas inexistentes de fato, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos. Ainda no mérito, negou-se
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, por maioria de votos, vencidas
as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Vinícius Guimarães. Quanto ao
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, não votaram os Conselheiros
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário,
Vinícius Guimarães, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Alexandre Freitas Costa,
em função de já terem votado os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas,
Valcir Gassen e Érika Costa Camargos Autran. Quanto ao conhecimento do
recurso do Contribuinte, e no mérito de ambos os recursos, não votou somente o
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, em função de já ter votado o
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire. Julgamento realizado após a vigência da Lei
no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da
decisão.” (grifo nosso)

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 21610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.895 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941614/2012-81
3
Entende o embargante que a decisão tomada no Acórdão padeceria de omissão (ao
restabelecer a glosa de créditos oriundos das aquisições de produtos para revenda de empresas
atacadistas sem o cotejo analítico de fatos e provas, ao passo que não teria havido abordagem
acerca dos elementos que comprovariam a sua boa-fé, bem como, a inexistência de relação com o
suposto conluio fraudulento envolvendo as empresas atacadistas “noteiras”, além de haver
comprovação da efetividade das operações – recebimento da mercadorias e correspondente
pagamento –, nos termos do art. 82 da Lei no 9.430/96, aspectos estes não enfrentados pelo
acórdão embargado) e contradição/erro material (quanto ao resultado do julgamento formalizado
no ato decisório, uma vez que foi consignada erroneamente a negativa de provimento ao recurso
especial fazendário, relativamente ao direito de crédito pelas aquisições de pessoa jurídicas
inexistentes de fato, quando o Conselheiro Relator, cujo voto restou vencedor, propôs o
acolhimento do recurso da Fazenda Nacional).
No Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 21601 a 21607, deu-se
seguimento parcial, para encaminhamento ao colegiado apenas da questão referente à
contradição/erro material, nos seguintes termos:
“Nesta parte, há, de fato, equívoco no registro do resultado do julgamento.
O cotejo entre a proposição do voto condutor e o dispositivo evidencia a
inconsistência assinalada, verbis:
2 Mérito
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
I - CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PESSOAS
INEXISTENTES DE FATO
(...)
Corretas, portanto, as glosas efetuadas, pelo que neste ponto provejo o
especial fazendário para restabelecer a glosa das empresas inexistentes de
fato nos termos dos valores constantes nos anexos à diligência fiscal suso
referida.
(...)
Rosaldo Trevisan (voto do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire)” (voto vencedor)
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em
continuidade à votação iniciada em 14/03/2022, e em conhecer em parte
do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, por maioria de votos, apenas
em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, vencido o relator original, Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire. No mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para
manter o acórdão recorrido em relação a rateio proporcional; (b) por
Fl. 21611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.895 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941614/2012-81
4
maioria de votos, para reconhecer o crédito em relação a fretes no caso de
aquisições de bens sujeitos ao crédito presumido, desde que efetivamente
tributados na operação anterior e contabilizados em operação autônoma
da referente ao crédito presumido (aquisição de bens), vencido o relator
original, Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; e (c) por voto de qualidade,
para negar provimento em relação a aquisições de pessoas inexistentes
de fato, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de
Campos. Ainda no mérito, negou-se provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana
Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Vinícius Guimarães. Quanto ao conhecimento
do recurso da Fazenda Nacional, não votaram os Conselheiros Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário,
Vinícius Guimarães, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Alexandre Freitas
Costa, em função de já terem votado os Conselheiros Jorge Olmiro Lock
Freire, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo
da Costa Pôssas, Valcir Gassen e Érika Costa Camargos Autran. Quanto ao
conhecimento do recurso do Contribuinte, e no mérito de ambos os
recursos, não votou somente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, em função de já ter votado o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá
ser observada quando do cumprimento da decisão.” (dispositivo -
destacado).
Como se percebe, o Conselheiro Relator não está relacionado como integrante
da corrente vencida, tampouco há designação para redação de voto vencedor, o
que corrobora a prevalência na assentada de seu posicionamento sobre a
questão, de forma que o resultado correto seria “dar provimento” ao recurso
especial da Fazenda Nacional, por voto de qualidade, e não “negar provimento”,
como constou. (grifo nosso)
Em 27/03/2025, cf. despacho de fl. 24608, o processo foi encaminhado a este
Conselheiro, na qualidade de Redator Ad Hoc daquele julgamento, para relatoria dos embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Os embargos são tempestivos, como se registra no despacho monocrático de
admissibilidade (fl. 21603), não havendo qualquer óbice ao conhecimento.
Fl. 21612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.895 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941614/2012-81
5
Assim, voto pelo conhecimento dos embargos.
Do Mérito
No mérito, a única questão trazida a este colegiado se refere a eventual contradição
ou erro material, entre o resultado registrado em Ata e o que efetivamente foi julgado, a partir do
voto do relator (por mim transcrito como redator ad hoc designado), no que se refere ao tema
“direito de crédito pelas aquisições de pessoa jurídicas inexistentes de fato”.
Tendo participado do julgamento, registro, inicialmente, que na tarefa de Redator
Ad Hoc, limitei-me a transcrever o voto (disponível na pasta do colegiado) do relator original,
Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, que, ao tempo da formalização, não mais compunha o colegiado.
Naquela ocasião, foi designado como redator do voto vencedor (para as matérias em que o relator
original foi vencido) o Cons. Vinícius Guimarães.
Na matéria embargada (sobre o “direito de crédito pelas aquisições de pessoa
jurídicas inexistentes de fato”), como se percebe, o relator NÃO foi vencido, de modo que
prevaleceu o entendimento exposto em seu voto, por mim transcrito na qualidade de Redator Ad
Hoc (fls. 21563/21568), cabendo aqui colacionar excertos que indubitavelmente levam à
conclusão adotada no seio do colegiado :
“A autoridade fiscal apurou que a empresa Louis Dreyfus se apropriou
indevidamente de créditos integrais fictos decorrentes da compra de café. Para
isso, teria se aproveitado de prática disseminada à época no mercado de café, que
consistia na interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas – empresas de
fachada - para dissimular vendas de café de pessoa física (produtor rural) para
empresas exportadoras e torrefadoras, gerando dessa forma, ilicitamente,
créditos integrais de PIS/COFINS (9,25% sobre o valor da nota) na sistemática da
não-cumulatividade.
(...)
O órgão julgador de piso, por meio da resolução de fls. 1308/1309, converteu o
julgamento do processo em diligência, em 18/05/2016, para o seguinte fim
quanto à matéria em análise:
(...)
Em 24/08/2017, a DERAT/SP anexou aos autos o relatório de diligência de fls.
1505/1534, abrindo prazo ao contribuinte para manifestação, o que veio a ser
feito na petição de fls. 1541/1578. O arquivo não paginável glosas de café por
fornecedor, lista as empresas cujas notas-fiscais glosadas constam do arquivo não
paginável seguinte (planilha informações fornecedor).
Como base em procedimentos anteriores e nos dados presentes nos sistemas
informatizados da RFB traçou-se um perfil de cada um dos fornecedores:
(...)
Fl. 21613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.895 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941614/2012-81
6
Para a fiscalização, a empresa Louis Dreyfus não participa diretamente da
criação de empresas do esquema, mas também não deixa de aproveitá-lo, pois
adquire de participantes sem capacidade econômica e operacional vultosas
quantidades de café. Possuía filiais e dependências nas principais regiões
produtoras de café do Brasil, inclusive nos locais que foram epicentro das
operações “Broca” (Manhuaçu/MG – Filial CNPJ 47.067.525/0070-30) e “Ghost
Coffee” (Varginha/MG – Filial CNPJ 47.067.525/0075-44).
Nas notas fiscais apresentadas pela empresa buscando demonstrar a
regularidade das operações, consta no campo informação complementar que “a
operação está sujeita à incidência do PIS/COFINS”, ou que “não estaria sujeita à
suspensão”. A legislação tributária tem por regra geral estabelecer que apenas as
operações em que não haja incidência de tributação ou saídas com suspensão da
exigibilidade sejam mencionadas na nota fiscal. Nesse sentido, passou a constar
das notas informação que a legislação dispensa, com intuito de chancelar uma
operação que se sabe incorreta.
(...)
No caso em análise, uma particularidade deve ser mencionada: se a empresa
adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural – pessoa
física – o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos
requisitos) daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa
jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004, nos termos do art. 8o da Lei
10.925/004. Antes dessa data o direito creditório era zero.
(...)
Resta evidente, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, em vez
da aquisição direta do produtor rural, embora resulte para o adquirente
creditamento integral, o seu custo de aquisição necessariamente será maior.
Situação distinta é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se nesta
cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade formal,
apenas para gerar crédito para o comprador, porque, neste caso, o procedimento
só gera uma vantagem global apreciável se este atacadista não cumprir com ônus
tributário que lhe será próprio.
Tal situação nada tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude
fiscal. As provas dos autos militam fervorosamente a favor de que esta situação
tenha de fato ocorrido.
(...)
Diante desse conjunto probatório robusto e convergente, poderia uma empresa
do porte da Louis Dreyfus, com larga tradição no mercado, desconhecer o que se
passava a sua volta, com a profunda alteração no mercado de café, transferindo
dos produtores rurais para pseudo-atacadistas a responsabilidade pela origem e
qualidade do café exportado? Não resta claro que o surgimento dessas
Fl. 21614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.895 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941614/2012-81
7
“empresas” da noite para o dia, sem funcionários ou estrutura compatível com o
volume adquirido, além de não refletir a realidade, permite volumosa evasão
fiscal? Poderia uma empresa “agir de boa-fé” nessas condições sem qualquer
ofensa ao direito tributário brasileiro?
O resultado desse planejamento tributário distorcido é que ele não visou apenas a
reduzir a carga tributária, mas também a gerar crédito para utilização via pedido
de ressarcimento e/ou de compensação com outros tributos. Ou seja, não pago e
ainda retiro dinheiro dos cofres públicos. Gize-se que as 2 DCOMP em questão
montam um valor acima de R$ 37.000.000,00 O esquema beneficia a todos que se
encontram no polo passivo da relação tributária: (a) adquirente se apropria de
créditos fictos; (b) pseudo-atacadistas ganham com a venda da nota fiscal; (c)
corretores/corretoras ganham comissão na corretagem. Só há um perdedor: o
Erário Público.
Com base em tudo que foi exposto, deve-se rejeitar peremptoriamente qualquer
alegação de planejamento tributário, pois demonstra que o contribuinte utilizou
pessoas jurídicas de existência fantasmagórica, a fim de interpor elo fictício na
cadeia produtiva e, assim, escapar do pagamento de tributo de sua
responsabilidade, por meio de compensação de créditos inexistentes de fato.
Corretas, portanto, as glosas efetuadas, pelo que neste ponto provejo o especial
fazendário para restabelecer a glosa das empresas inexistentes de fato no
termos dos valores constantes nos anexos à diligência fiscal suso referida”. (grifo
nosso)
Pelo voto do relator, não se tem a mínima dúvida de que houve provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
No entanto, o resultado registrado em Ata para esse item consignou que, por voto
de qualidade, houve negativa de provimento ao recurso da Fazenda Nacional em relação a
aquisições de pessoas inexistentes de fato, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos.
Sabendo exatamente o que foi julgado naquela ocasião, por ter participado do
julgamento, e conhecendo o posicionamento de todos(as) os Conselheiros(as) que participaram da
votação, presente tanto em julgamentos anteriores como posteriores de pedidos de crédito nas
mesmas condições, não tenho a mínima dúvida de que houve efetivo erro material no registro do
resultado em Ata, e que, de fato, foi dado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
em tal tema, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos.
Assim, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para saneamento do
registro incorreto do resultado em Ata.
Conclusão
Fl. 21615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.895 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941614/2012-81
8
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para aclarar
que, no Acórdão 9303-014.682, o resultado da votação em relação ao tema “direito de crédito
pelas aquisições de pessoa jurídicas inexistentes de fato” foi no sentido de dar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de
Campos.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 21616
DF CARF MF
Original